Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-28.2019.8.11.0079
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA. GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). PRESCRIÇÃO ANALISADA EM SENTENÇA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL DA NIVEL. TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS. OBSERVÂNCIA DA TABELA DE PROGRESSÃO DO CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO JUSTIFICA O NÃO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em casos de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85/STJ. Ainda, o requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, razão pela qual o prazo da prescrição da pretensão passa a correr após o indeferimento, resguardado, contudo, o direito da parte com relação às parcelas retroativas, considerando-se prescritas as parcelas vencidas no quinquídio anterior à data do protocolo. 2- Restando comprovado o cumprimento dos requisitos necessários para elevação de classe, tem direito o servidor municipal ao reenquadramento. 3- Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. Ademais, a alegação de limitação orçamentária e necessidade de observância aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público. 4- Quanto a arguição de nulidade da Lei Complementar 020/2011, em razão de não estar acompanhada do plano de impacto orçamentário quando tramitou na Câmara Municipal, ferindo o artigo 16, da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi arguida apenas em sede recursal, caracterizando-se inovação, cuja análise configuraria supressão de instância. Portanto, não se constata qualquer prova de que o trâmite da Lei desobedeceu ao processo legislativo constitucional. Em razão disso, a norma presume-se formalmente constitucional e mantém seus efeitos no mundo jurídico até declaração em contrário, a ser realizada pela via adequada. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; e, 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001136-28.2019.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Enquadramento, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (REPRESENTANTE), CARLOS MAGNO FERREIRA LOPES - CPF: 000.188.471-96 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO)]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024